Tribunal: TJMT
Processo: 1083135-33.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083135-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELITA DERALDINA DA SILVA - CPF: 442.153.121-91 (RECORRENTE), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO TEMA 725 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de
indenização

por danos morais e à baixa de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível pedido de majoração da condenação formulado exclusivamente em contrarrazões no rito dos Juizados Especiais; (
ii
) definir a responsabilidade pelo protesto lavrado após o pagamento da dívida, distinguindo a hipótese do Tema 725 do STJ; e (
iii
) verificar a configuração de dano moral e a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema dos Juizados Especiais não admite recurso adesivo, conforme o Enunciado 88 do FONAJE. Portanto, é incabível a análise de pedido de reforma da sentença para majoração de danos morais formulado apenas em sede de contrarrazões.

4.
O Tema 725 do STJ, que atribui ao devedor o ônus da baixa do protesto, aplica-se aos casos de protesto regular seguido de pagamento posterior. No caso, a quitação ocorreu antes da lavratura do ato notarial. A falha da credora em obstar a consumação do protesto indevido configura
fortuito interno
, não transferível ao consumidor.

5.
A manutenção e efetivação de protesto após a quitação da dívida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in
re

ipsa
. O valor de R$ 3.000,00, embora módico diante da gravidade da restrição creditícia mantida por meses, deve ser preservado em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, ante a ausência de recurso da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões nos Juizados Especiais, ante a vedação ao recurso adesivo (Enunciado 88 do FONAJE). 2. A responsabilidade pela baixa ou cancelamento do protesto recai sobre o credor quando a quitação da dívida ocorre antes da efetiva lavratura do ato notarial, sendo inaplicável o Tema 725 do STJ, que pressupõe a regularidade do protesto preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CDC, art. 43, §§ 3º e 5º; Lei nº 6.690/79, art. 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.339.436/SP (Tema 725); STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 548; FONAJE,
Enunciado
88.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083135-33.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
: ANGELITA DERALDINA MOZER

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANGELITA DERALDINA MOZER ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Noticiou que: a) é consumidora dos serviços da
parte
r
eclamada
; b) possuía uma fatura em atraso, a qual foi integralmente quitada em 16/12/2024; c) mesmo após o pagamento, a
parte
r
eclamada
protestou indevidamente seu nome em 24/12/2024; d) solicitou a baixa administrativamente, mas a
parte
r
eclamada
permaneceu inerte por quase um ano, mantendo o protesto. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para a baixa imediata do protesto; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a fatura foi paga em 16/12/2024, antes da efetivação do protesto em 24/12/2024; b) embora a
parte
r
eclamada
tenha solicitado a desistência do protesto em 17/12/2024, o apontamento permaneceu ativo por meses, o que caracteriza falha na prestação do serviço; c) a manutenção indevida de protesto configura dano moral
in
re

ipsa
; d) a responsabilidade da concessionária é objetiva. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
indevido o protesto realizado em 24/12/2024 e determinar a sua baixa definitiva; b)
condenar
a
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o protesto foi legítimo, pois o pedido foi protocolado no cartório (6/12/2024) antes da data do pagamento (16/12/2024); b) a empresa solicitou a baixa antes da efetivação do protesto, de modo que eventual falha é de responsabilidade do cartório; c) conforme entendimento do STJ (REsp 1.339.436/SP), o ônus de cancelar o protesto, após a quitação, é do devedor; d) não houve ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a
parte
r
eclamada
tinha ciência da quitação antes da efetivação do protesto, o que caracteriza falha na prestação do serviço; b) o precedente do STJ não se aplica, pois o protesto não foi legitimamente mantido; c) o dano moral é
in
re

ipsa
e a manutenção do gravame por meses agrava a conduta. Pugnou pela manutenção da sentença e, subsidiariamente, pela majoração do valor da indenização.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adequação recursal.

Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Assim é o Enunciado 88 do FONAJE:

“ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).”

Nesse contexto, a interposição de recurso adesivo viola a regra acima exposta. Do mesmo modo, a formulação de pedido em sede de contrarrazões, pois esse seria correspondente ao recurso adesivo.

Nesse sentido já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)”

No presente caso, nota-se que a parte recorrida formulou pedido de majoração do
quantum
indenizatório em sede de contrarrazões (
ID/PJe2 353207854
).

Portanto, o pedido de majoração do dano moral não deve ser conhecido.

Manutenção indevida de protesto.

Havendo mora, o credor poderá incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5º do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º do CDC, a restrição deve ser excluída no prazo de 5 dias úteis.

Ademais, "
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
", conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

Todavia, em se tratando de protesto, a responsabilidade pela exclusão de protesto lícito é do próprio devedor, cabendo a ele a exibição do documento de quitação do título protestado ao serviço notarial, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 6.690/79. Neste sentido, inclusive, é o entendimento do STJ firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (tema 725).

Contudo, a hipótese dos autos é distinta. O caso não trata de quitação posterior a um protesto legitimamente lavrado. Pelo contrário, a controvérsia reside na efetivação de um protesto após o pagamento da dívida e a ciência inequívoca da quitação pela credora.

Os fatos são incontroversos: a fatura com vencimento em 13/11/2024 foi quitada em 16/12/2024 (
ID/PJe2 353207375
). A própria concessionária, ciente do pagamento, solicitou a desistência do protesto em 17/12/2024 (
ID/PJe2 353207395
). Apesar disso, o protesto foi efetivamente lavrado dias depois, em 24/12/2024 (
ID/PJe2 353207397
).

A lavratura de um protesto por dívida já paga, com ciência prévia do credor, configura falha na prestação do serviço. A concessionária, ao identificar o adimplemento, tinha o dever de agir com diligência para impedir a consumação do ato notarial, que se mostrou indevido. Eventuais falhas de comunicação com o cartório são riscos inerentes à sua atividade empresarial (fortuito interno) e não podem ser transferidas ao consumidor.

Dessa forma, é inaplicável o Tema 725 do STJ, que pressupõe um protesto legitimamente efetivado. No caso, a própria lavratura do protesto foi ilegítima, pois a obrigação já estava extinta, e a responsabilidade por evitar esse resultado era da credora, que detinha o controle sobre o procedimento de cobrança.

Portanto, a manutenção do protesto, mesmo que decorrente de uma falha operacional após a solicitação de desistência, caracteriza conduta ilícita da recorrente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

No caso dos autos, a lavratura e manutenção do protesto após o pagamento da dívida configuram ato ilícito que, por si só, viola a honra objetiva da consumidora, afetando sua credibilidade e imagem no mercado.

A conduta da recorrente, ao permitir que o nome da parte recorrida fosse protestado indevidamente, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do prejuízo concreto.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, como o valor do protesto (R$ 863,86) e o tempo de manutenção indevida da restrição, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) não merece ser retificado, pois a modificação do
quantum
indenizatório, com base no valor que normalmente vem sendo fixado por esta Turma Recursal, não atende à pretensão recursal e representaria violação ao princípio
non reformatio in pejus
, razão pela qual o valor fixado na sentença deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026